Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-78.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000158-78.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON ARAUJO BRITO - CPF: 055.297.331-90 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGITIMIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da ação penal que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade por 2 (dois) meses, em razão da posse de substância entorpecente. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a nulidade das provas obtidas mediante ingresso no domicílio sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a prova obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial, em razão de suposta violação de domicílio, quando há alegação de ausência de
autorização e
fundadas razões que justificassem o ingresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

4.
Nos autos, restou demonstrado que a diligência policial foi motivada por denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas, corroborada pela visualização do apelante entregando algo a um transeunte, que fugiu ao perceber a aproximação da guarnição.

5.
A abordagem pessoal revelou sete porções de substância entorpecente e dinheiro trocado, ocasião em que o próprio abordado, de forma espontânea, informou possuir mais drogas em sua residência e indicou o local onde estavam armazenadas.

6.
O ingresso no imóvel ocorreu mediante o consentimento do morador, que franqueou a entrada dos policiais e indicou onde estavam escondidos os entorpecentes, o que afasta a alegação de violação de domicílio.

7.
Os depoimentos dos policiais, prestados sob compromisso legal, são harmônicos, coerentes e encontram respaldo nos demais elementos dos autos, sendo idôneos para sustentar a condenação, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões devidamente comprovadas, ou mediante consentimento livre e espontâneo do morador.

2.
A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 10.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023; TJMT,
RACrim
1015308-07.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023; TJMT, N.U 0003609-15.2020.8.11.0064, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000158-78.2021.8.11.0015 – CLASSE 417 – COMARCA DE SINOP

APELANTE :
- EDERSON ARAUJO BRITO

APELADO
:
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ederson Araujo Brito
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000158-78.2021.8.11.0015, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses (Id. 280884415).

Inconformada, nas razões vistas no Id. 280884429, requer sua absolvição, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade deste processo em razão de as provas terem sido obtidas por meio de violação de domicílio

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
280884431
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
288745380
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Apelação Criminal – Irresignação defensiva – Alegação de falta de fundada suspeita para ingresso em domicílio – Ilicitude da prova de materialidade – Absolvição por ausência de provas – Improcedência – Policiais que visualizaram o réu entregando substância análoga a droga para usuário – Fundada suspeita para abordagem – Indícios de existência de algo ilícito no imóvel – Extensão da diligencia para busca domiciliar – Porte de droga para consumo próprio consumado antes da busca domiciliar – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025